Tribunal: TCU
Processo: 005.917/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5372/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis ilegalidades ocorridas no Convênio 773040/2012, celebrado entre a União e o Estado de Roraima em 2012, com o objetivo de fortalecer a presença dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública do Estado de Roraima (SESP/RR) nos municípios fronteiriços; Considerando que a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais repassados ao estado de Roraima por meio do Convênio 773040/2012 é da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a qual, em verificando alguma das hipóteses previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992, deverá instaurar processo de tomada de contas especial, encaminhando-o a este Tribunal para julgamento nos prazos normativos; Considerando que não sobrassem os requisitos risco, materialidade e relevância, que justifiquem a atuação desta Casa neste momento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; adotar a medida a seguir e em dar ciência deste acórdão a Ronmulo César Teixeira Saraiva, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Roraima, juntamente com a instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.917/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Roraima; Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. encaminhar cópia dos autos à Secretaria Nacional de Segurança Pública, a fim de servir de subsídio na apuração, como órgão repassador, da correta utilização dos recursos públicos federais repassados ao Estado de Roraima em 2012 por meio do Convênio 773040/2012.